Tribunal: TCU
Processo: 011.376/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituídos pelos Srs. Carmelo Torres Coronel (55207/2023), Hélio Gomes Samary (68572/2023), Manoel Moisés da Cruz (74792/2023), Adenor Pinto Monteiro (79420/2023) e Rivaldo Francisco Ferreira (915/2024), emitidos pelo Comando do Exército; 9.2. determinar ao Comando do Exército que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às pensionistas e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessas comunicações, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3. informar às interessadas que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar este processo e arquivar os autos.